Tribunal: TJBA
Processo: 0350229-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350229-53.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Telemar Norte Leste SA

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA

APELADO: Virgínia Ferreira de Almeida

Advogado(s)
:
MARIANA CARVALHO GOMES BITENCOURT SANTOS SILVA, IONARA GISELE SILVA CALDEIRA, ROGERIO SANTOS XAVIER, LAIS SANTOS CORREIA DE MELO, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, DENIVALDO GONCALVES DOS SANTOS, ALICE QUEIROZ SOARES DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos por Virgínia Ferreira de Almeida em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 0350229-53.2012.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso interposto por Telemar Norte Leste S/A para determinar que a complementação das ações se dê com base no valor apurado no balancete do mês da respectiva integralização, nos termos da Súmula 371 do STJ, alegando a Embargante a existência de contradição no dispositivo e omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática embargada encerra contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao declarar provido integralmente recurso que foi, em verdade, apenas parcialmente acolhido, e se há omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em razão da sucumbência mínima verificada.

III. Razões de Decidir

1. Não se verifica a alegada contradição entre fundamentação e dispositivo, porquanto a decisão monocrática, ao afastar as preliminares e reformar o critério de apuração do valor das ações conforme a Súmula 371 do STJ, deu provimento ao núcleo central do pedido recursal da Apelante, qual seja, a modificação do parâmetro indenizatório adotado em sentença.

2. A ausência de manifestação expressa sobre honorários advocatícios recursais não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando os honorários fixados em sentença foram mantidos e a condenação em honorários recursais é consequência automática do julgamento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Julgados prejudicados os Embargos de Declaração, o Agravo Interno interposto pela parte adversa, que impugnava a mesma decisão monocrática, perde seu objeto, devendo ser declarado igualmente prejudicado.

IV. Dispositivo

Embargos de Declaração rejeitados. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0350229-53.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Telemar Norte Leste SA
e como apelada
Virgínia Ferreira de Almeida
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .